Tribunal: TJMT
Processo: 1023211-70.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023211-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), VANDERLEI CARVALHO DA SILVA - CPF: 314.198.281-34 (AGRAVANTE), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO –
ERROR IN PROCEDENDO
– REJEITADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - ARTIGO 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Conforme Súmula 112 do STJ, o
depósito
suspende a
exigibilidade do crédito tributário
se for
integral
e em dinheiro.

2.

O ajuizamento de
ação anulatória
de
débito
fiscal, desacompanhada de
depósito
no montante
integral,
não tem o condão de suspender o curso de execução fiscal já proposta.

3.

Ameaça de constrição em contas bancárias e bens não se traduz em perigo da demora se
a causa que sustenta a decisão estiver revestida de legalidade e legitimidade,
ainda que aferível em nível de cognição sumária.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

5.

Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
VANDERLEI CARVALHO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 21122-37.2010.811.0002, código 254040, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela antecipada de urgência.

Em suas razões recursais (Id. 65921998 - Pág. 1 a 17), o agravante argui nulidade da decisão, por “
error in judicando”
, sob o argumento de que a “
CDA está eivado de nulidade absoluta, notadamente porque a notificação ocorrida nos autos do Processo Administrativo Tributário (P.A.T.) não pode ser considerada válida, sobretudo pela afronta cabal aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito, a saber, contraditório, ampla defesa e devido processo legal
”.

Alega a ausência inequívoca de que o Fisco Estadual teria realizado outras tentativas de notificação antes daquela procedida na forma editalícia e notificação em endereço inexistente, conforme cópia integral do PAT (Processo Administrativo Tributário).

Defende, ainda, que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, admitida prova em sentido contrário.

Argumenta que o não atendimento da antecipação da tutela recursal fere de morte os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de estar na iminência de sofrer penhora em suas contas bancárias e de seus bens, tendo em vista o avançado estado de execução fiscal.

Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade da CDA n. 20107490, e por conseguinte, a suspensão da ação de execução fiscal; e, no mérito, provimento do recurso para ratificar os termos expostos e reformar a decisão agravada.

O
agravante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 65983975 - Pág. 1).

O Relator indeferiu a pretensão recursal (antecipação de tutela), tendo em vista que os fundamentos não se apresentaram, em princípio, com relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza tributária (Id. 67456999 - Pág. 7).

O Estado de Mato Grosso, ora agravado, apresentou as contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 74459081 - Pág. 1 a 16).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronunciou-se pela ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (Id. 75239064 - Pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
VANDERLEI CARVALHO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 21122-37.2010.811.0002, código 254040, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela antecipada de urgência.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento somente pode ser manejado dentro dos limites previstos no artigo 1.015 e incisos do CPC, de modo que se determinado sujeito processual quiser buscar a reforma de decisão interlocutória que não trate dos temas listados no dispositivo em cotejo, deverá valer-se de outro remédio processual ou recursal.

O caso se insurge contra decisão proferida nos autos do processo de execução, como citado anteriormente. Tal circunstância está prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário. (grifei)

Presentes os pressupostos de admissibilidade
conheço
o recurso.

Com essas considerações, passo ao exame da insurgência recursal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

O agravante suscita nulidade da decisão agravada, por “
error in judicando”
, pois a “
CDA está eivado (sic) de nulidade absoluta, notadamente porque a notificação ocorrida nos autos do Processo Administrativo Tributário (P.A.T.) não pode ser considerada válida, sobretudo pela afronta cabal aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito, a saber, contraditório, ampla defesa e devido processo legal
”.

Isso devido a ausência inequívoca de que o Fisco Estadual teria realizado outras tentativas de notificação antes daquela procedida na forma editalícia e notificação em endereço inexistente, conforme cópia integral do processo administrativo tributário.

Pois bem.

Do exame do presente recurso, extrai-se do processo administrativo tributário que o endereço constante na certidão de dívida ativa (CDA) n. 201074090, emitida em 25/11/2009 (Id. 65928459 - Pág. 6), tomou como referência o endereço constante no depoimento prestado pelo agravante na Delegacia Especializada de Polícia Fazenda, da Polícia Judiciária Civil, em 8/9/2005 (Id. 65928458 - Pág. 1).

A correspondência de notificação devolvida por endereço inexistente (Id. 65928460 - Pág. 1) foi obtida da Notificação de Auto de Infração referente ao período fiscalizado 01/12/2003 a 30/6/2004 (Id. 65928462 - Pág. 3).

Ante a não localização do agravante, o agravado emitiu o Edital de Intimação, que teve posteriormente a lavratura do Termo de Revelia (Id 65931967 - Pág. 65 e Id. 65931967 - Pág. 67).

Neste aspecto, não há “
error in judicando”
na decisão proferida pelo Juízo
a quo,
como se pode verificar

dos fundamentos que ora transcrevo:

:

(...) Depreende-se dos autos que a requerente insurge-se contra a notificação expedida nos autos do Processo Administrativo Tributário – P.A.T. n. 13887/2009, que, por sua vez, originou a Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 20107490, objeto da ação de execução fiscal registrada sob o n. 21122- 37.2010.811.0002 (código n. 254040), em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Da análise da documentação que instrui a peça inicial, verifica-se que a notificação encaminhada ao contribuinte, ora requerente, foi devolvida com a informação de que o número do imóvel não existe, o que, em tese, justificou a expedição de edital de notificação. Ocorre que não é possível assegurar, de maneira inequívoca, que o Fisco Estadual não realizou outras tentativas de notificação pessoal do contribuinte, antes proceder com a notificação editalícia, de modo que deverá prevalecer, ao menos em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Sobre o tema, o jurista José dos Santos Carvalho Filho esclarece que a presunção de legitimidade é uma característica inerente aos atos administrativos, os quais nascem em conformidade com as normas do ordenamento jurídico (CARVALHO FILHO. Manual de direito administrativo. 34.ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 270). Como tal presunção não seja absoluta, caberá ao interessado o ônus da prova, mediante a apresentação de prova inequívoca de que o ato administrativo encontra-se em dissonância com o ordenamento jurídico.

A propósito, o Código Tributário Nacional e a Lei n. 6.830/1980 estabelecem que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, tendo o efeito de prova préconstituída, que só poderá ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo, hipótese não configurada no caso em análise (CTN, artigo 204, caput e parágrafo único; Lei n. 6.830/1980, artigo 3º, caput e parágrafo único).

Ademais, as provas carreadas nos autos são insuficientes para o reconhecimento da nulidade do Processo Administrativo Tributário – P.A.T. n. 13887/2009 e, por consequência, da CDA n. 20107490, sendo imprescindível a formação do contraditório e a instrução probatória, a fim de fornecer a este juízo maiores e melhores elementos para a análise do pedido inicial, em sede de cognição exauriente.

(...)

Assim, considerando que inexistem elementos suficientes que atestem a probabilidade do direito da parte autora, impera-se o indeferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada de urgência vindicada na petição inicial
.

Logo,
rejeito
esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

O agravante argumenta que o não atendimento da antecipação da tutela recursal fere de morte os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de estar na iminência de sofrer penhora em suas contas bancárias e de seus bens, tendo em vista o avançado estado de execução fiscal.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o pedido do agravante não merece acolhimento, uma vez que não demonstrou a presença dos pressupostos que autorizam o seu deferimento.

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar.

No mais, só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral, o que não ocorreu.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL.

VIOLAÇÃO
DO
ART. 1.022, II,
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 E
DOS
ARTS. 142, 146 E 161
DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
DO
STJ.

1. Não se conhece de Recurso Especial no que se refere à violação ao art. 1.022, II,
do
Código de Processo Civil/2015 e aos arts. 142, 146 e 161
do
Código
Tributário
Nacional, quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia,
da
Súmula 284/STF.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "Conforme restou expressamente consignado, nos termos
da
súmula 112/STJ, o
depósito
suspende a
exigibilidade do crédito tributário
se for
integral
e em dinheiro. O ajuizamento de
ação anulatória
de
débito
fiscal, desacompanhada de
depósito
no montante
integral,
não tem o condão de suspender o curso de execução fiscal já proposta. Precedentes. Ora, é consabido que a inadimplência em relação a
créditos tributários
acarreta no acréscimo de juros de mora, correção monetária e multa.

Para que reste configurado o instituto
da
denúncia espontânea o pagamento
do débito
há que ser
integral
e antes
do
início de qualquer procedimento administrativo ou medida fiscalizatória pela administração tributária. A multa moratória pune o descumprimento
da
obrigação principal no vencimento e os juros de mora constituem compensação pela falta de disponibilidade
dos
recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao atraso. Conforme restou expressamente consignado na decisão, o caso se trata de revisão de lançamento para ajustar o valor devido, não se tratando de novo lançamento. Resta pacificado o entendimento, nos termos
do
REsp n. 1115501/SP, submetido ao regime
do
art. 543-C
do
CPC/19.73, que a retificação
do
lançamento é possível até mesmo após o ajuizamento
da
execução fiscal, desde que antes
da
sentença nos embargos à execução e que não se altere o sujeito passivo e o fundamento legal. Uma vez que não houve o cancelamento
do
lançamento relativo ao Processo Administrativo n. 13808.000987/95-81, o
depósito
efetuado pelo contribuinte foi apenas parcial e a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
violaria o art. n° 151, inciso II,
do
CTN.

Somente o
depósito integral
e em dinheiro
do crédito
fiscal gera o efeito de suspender a exigência desse, não se prestando para tanto o
depósito
parcial (art. 151, II
do
CTN e súmula 112
do
STJ)" (fl. 563, e-STJ, grifei).

3. A revisão desse entendimento implica reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice
da
Súmula 7/STJ. Precedente: REsp 952.504/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7.10.2010, DJe 25.10.2010.

4. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no ARE sp 1660668/SP, T2 – Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de julgamento: 08/020/2021)

Ainda, neste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 – Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. (AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

O comando que se extrai da norma supracitada é o da Súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça: “
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

No presente caso, verifica-se que o Autor/Agravante não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, de realizar o depósito do montante integral do débito aqui discutido, limitando-se a afirmar a ausência de notificação do lançamento do tributo pelo Estado de Mato Grosso, o que, a princípio, não restou comprovado liminarmente.

A iminência da constrição em contas bancárias e bens não se caracteriza como perigo da demora se a causa que sustenta a decisão estiver revestida de legalidade e legitimidade, como se observou em nível de cognição sumária não-exauriente.

Assim, ausentes os elementos necessários para a concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a decisão agravada deve ser mantida tal como consignada.

Em face do exposto,
conheço
do recurso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão agravada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022